Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE VENHA A SER TRASNPORTADO PARA OUTRO ESTADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS REUNIDOS NA FASE INQUISITORIAL, BEM COMO DA CONDUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES PELA AUTORIDADE POLICIAL. REJEIÇÃO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Uma vez presente na denúncia a alusão coerente dos elementos essenciais à descrição do delito, não restando demonstrada qualquer ofensa ao contraditório e à ampla defesa, rejeita-se a alegada inépcia da denúncia.
2. As preliminares foram, sem exceção, devidamente analisadas e rechaçadas pelo Juízo a quo, cujas ponderações amparam-se na legislação vigente. Eventuais irregularidades ocorridas na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal dele decorrente, tendo em vista que todas as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminares de nulidade dos elementos indiciários reunidos na fase inquisitorial e da condução das investigações pela autoridade policial rejeitadas.
3. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo transporte de veículo automotor a outro Estado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente, pelo reconhecimento realizado na fase extrajudicial, pela firme palavra da vítima, corroborado, ainda, pelas declarações das testemunhas policiais prestadas em juízo.
4. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.